Tribunal: TJDFT
Processo: 0741679-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Ementa. Juizado especial da fazenda pública. direito administrativo. código de trânsito brasileiro. notificação de autuação comprovada. notificação de penalidade não demonstrada. nulidade do auto de infração. recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 64354306).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a regularidade da autuação do recorrente por infração de trânsito prevista no art. 167 do CTB, sob o argumento de que não foram expedidas as notificações de autuação e de penalidade.
III. Razões de decidir
4. No procedimento de aplicação de multa de trânsito é exigida a notificação do infrator por duas oportunidades, sendo a primeira a notificação da autuação para possibilitar a defesa prévia e, posteriormente, a notificação da penalidade aplicada, com possibilidade de interpor recurso, tudo nos termos do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro e da Súmula 312 do STJ.
5. No caso dos autos, o autor relata que foi autuado por infração do art. 167 do CTB, em 08/07/2023, às 10h46, por meio da qual lhe foi imposta uma multa de R$ 195,23. Aduz que até a presente data não recebeu a notificação de autuação e a notificação de penalidade, o que vai de encontro às normas do CONTRAN. Diante da irregularidade, sustenta que o AIT S003627562 deve ser anulado. Por seu turno, o réu apresentou contestação, anexando aos autos os seguintes documentos: auto de infração (ID 64354292 - Pág. 2), dados do AR referente à notificação S003627562, postado em 03/08/2023 (ID 64354292 - Pág. 5), e ofício noticiando que o veículo não estava cadastrado no Sistema de Notificação Eletrônica.
6. Depreende-se dos documentos constantes dos autos que somente a notificação da autuação foi enviada via AR pelo Correios, constando como data da postagem o dia 03/08/2023, estando satisfeitos os requisitos de validade deste ato. Por outro lado, não se pode chegar à mesma conclusão com relação à notificação da penalidade. Isso porque, embora a Administração Pública possua presunção de legitimidade dos seus atos, que dá suporte às práticas públicas, tais prerrogativas não podem se sobrepor às mínimas regras processuais, especialmente às do campo probatório, que têm aptidão de, por si sós, conduzirem o resultado de uma demanda, ainda que o ente público seja silente na sua peça processual.
7. Com efeito, embora não seja exigido o envio da notificação da penalidade por carta registrada, verifica-se que o requerido sequer apresentou aos autos qualquer documento elaborado com tal finalidade, além do que consta que o autor não está vinculado ao Sistema de Notificação Eletrônica - SNE. Assim, o réu não comprovou a expedição da notificação de penalidade no prazo de 180 dias, contado da data do cometimento da infração (já transcorrido, pois a infração foi cometida em 08/07/2023). De igual modo, não comprovou o oferecimento de defesa prévia pelo autor, o que faria incidir, na espécie, o prazo de 360 dias, de modo que, diante da ausência de comprovação do envio da notificação da penalidade ao requerente, merece prosperar o pedido de anulação do auto de infração no S003627562.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para decretar a anulação do AIT no S003627562, em razão de a Autarquia de Trânsito não ter comprovado o envio da notificação da penalidade ao autor/infrator.
9. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: STJ, Súmula 312.